Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO TOTAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PARTE VENCIDA EM PARCELA MÍNIMA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexecução do contrato de empreitada evidencia o descumprimento integral da obrigação, sendo necessária a restituição total do valor pago pelo contratante. Inteligência dos art. 475 c/c art. 624 c/c art. 884 c/c art. 885, todos do Código Civil.
2. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual.
2.1. Havendo previsão contratual de pagamento de multa nos casos de inexecução do contrato, incabível a redução de multa contratual que foi estabelecida e pactuada e livremente pelas partes.
3. No caso dos autos, a parte apelada foi vencida em parcela mínima do pedido, devendo a parte apelante arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.